Tribunal: STF
Processo: ADPF 568
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de requerimento apresentado pela Procuradoria-Geral da República (peça 354) em que pede a realocação de parte dos recursos discutidos na presente ADPF em favor do Ministério da Saúde, para o financiamento de ações de contenção e mitigação do Coronavírus. 
    Especifica o montante de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), originariamente destinados para ações e projetos na área de Educação, mas que ainda não foram executados.
    Além desse pedido da Procuradoria-Geral da República, registro que a Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (peça 352), embora não integrando a relação processual, encaminhou ofícios a esta Relatoria indicando ações e projetos para os quais pleiteou o financiamento com recursos discutidos na presente ADPF. Em sua última manifestação, chamou a atenção para as atividades daquela entidade que, em vista da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19, apresentam especial e sensível importância para a sociedade. Assim, a FIOCRUZ especifica a necessidade de liberação de recursos para a “realização de investimentos das ações necessárias nos diversos campos da instituição e no seu apoio ao Ministério da Saúde, especialmente, neste momento em que foi decretada a pandemia em relação ao COVID-19 (Coronavírus), uma crise de saúde pública de enorme proporção internacional”.
    Pelo despacho de 20/3/2020 indiquei a circunstância de que o Acordo Sobre Destinação de Valores firmado entre as autoridades competentes foi homologado nos presentes autos por decisão já transitada em julgado, extinta a relação processual com resolução do mérito da arguição. 
    No entanto, considerando a evidente situação de emergência na saúde pública, a exigir a adoção de todas as medidas indispensáveis para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para eventual aditamento do requerimento, mediante requerimento conjunto de todos os signatários do Acordo homologado.
    Independentemente de nova provocação da PGR, as referidas autoridades vieram aos autos manifestar sua anuência com a proposta de realocação de parte dos recursos em questão.
    O Presidente da Câmara dos Deputados manifestou sua anuência (peça 357) em que os recursos destinados à Educação “sejam imediatamente realocados para o custeio de ações voltadas ao combate à pandemia do vírus COVID-19, para sua contenção e mitigação”. 
    O Senado Federal, por meio de seu Vice-Presidente, manifestou anuência com a proposta da Procuradoria-Geral da República (peça 360), assentido que “os recursos públicos recuperados da Petrobrás a partir da Operação Lava-Jato, objeto de acordo homologado nestes autos, sejam imediatamente revertidos ao custeio das ações de prevenção e combate à pandemia do coronavírus (COVID19), diante da situação excepcional e drástica de calamidade pública que assola o Brasil e o mundo neste momento, e que impõe a atuação urgente do Poder Público na disponibilização dos recursos necessários”.
    A União, por meio do Advogado-Geral da União, em manifestação também subscrita pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional (peça 366), manifestou concordância com a proposta, sensível à “grave situação de saúde pública e a essencialidade da destinação de recursos para o custeio de medidas de enfrentamento da pandemia na proteção da coletividade”.
    É o relatório.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e a saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    No que toca aos presentes autos, como o demonstra a iniciativa da PGR e anuência dos Poderes Legislativo e Executivo, é consenso que essas atividades assumem evidente prioridade sobre os demais programas de governo contemplados pelo Acordo Sobre Destinação de Valores.
    Veja-se que o Item 1.1 do Acordo Sobre Destinação de Valores previa a aporte de recursos na área da Educação nos seguintes termos:
    1.1. EDUCAÇÃO: R$ 1.601.941.554,97 (um bilhão, seiscentos e um milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) 
    1.1.1 R$ 1.001.941.554,97 (um bilhão, um milhão, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos, com as devidas atualizações, serão destinados para o Ministério da Educação para ações relacionadas à educação infantil. 
    1.1.2. R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com as devidas atualizações, serão destinados para o Ministério da Cidadania, para ações relacionadas ao Programa Criança Feliz, que compreende uma série de iniciativas vocacionadas ao desenvolvimento integral da Primeira Infância. 
    1.1.3. R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com as devidas atualizações, serão destinados para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para ações relacionadas a projetos ligados a empreendedorismo, inovação, popularização da ciência, educação em ciência e tecnologias aplicadas, tais como Bolsas de pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e a Construção da Fonte de Luz Síncrotron de 4ª Geração – SÍRIUS. 
    1.1.4. R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), com as devidas atualizações, para ações socioeducativas em cooperação com os Estados, preferencialmente por intermédio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
    No tocante ao montante destinado à EDUCAÇÃO, tanto ao Ministério da Educação, quanto ao Ministério da Cidadania, a realocação requerida trata de valores que, embora expressamente consignados para ações e programas, não foram executados até o momento, conforme informado pela AGU (Petição 9.158/2020, peça 315) e pelo próprio Ministro da Educação (Ofício 772/2020/CHEFIA/GM/GM-MEC, peça 327).
    Nesse mesmo ofício, o MEC informa que os recursos orçamentários foram disponibilizados em 28/11/2019 por meio da Lei 13.920/2019, distribuídos nas seguintes ações: Apoio a Infraestrutura para a Educação Básica (R$ 751,9 milhões); e Apoio a Manutenção da Educação Infantil (R$ 250 milhões). Informou ainda ter sido solicitado ao Ministério da Economia a reabertura desse orçamento para o exercício em curso.
    Pelo despacho de 2/3/2020 (peça 328), determinei fosse oficiado o Ministério da Economia para manifestação a respeito do cronograma de liberação dos valores em questão. 
    Dessa forma, a realocação solicitada não acarretará nenhuma descontinuidade de ações ou programas de governo, ao mesmo tempo em que virá ao encontro de uma necessidade premente que ameaça a vida e a integridade física dos brasileiros. 
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    Assim, entendo que a iniciativa da PGR e demais autoridades anuentes está à altura do interesse de toda a sociedade na melhor estruturação e apoio ao Sistema Único de Saúde, de que depende o bem estar da grande maioria dos brasileiros.
    O dinamismo com que o quadro de disseminação do Coronavírus se desenvolve, associado à relativa incerteza científica sobre seriam as melhores práticas para o seu enfrentamento, entre inúmeras outras variáveis, recomenda a que não se defina de antemão ações e programas específicos, mas que se disponibilize os recursos ao Ministério da Saúde para emprego em “ações de contenção e mitigação do Coronavírus”.
    Dessa forma, HOMOLOGO a proposta de ajuste no Acordo Sobre Destinação de Valores, conforme pedido da PGR e anuído pelas autoridades intervenientes (peças 354, 357, 360 e 366), e DETERMINO A IMEDIATA DESTINAÇÃO de R$ 1.601.941.554,97 (um bilhão, seiscentos e um milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), prevista no Item 1.1, ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus (CONVID19).
    Intime-se os participantes e intervenientes do acordo.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente